Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Apelação – Concurso público – Legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal – Incompatibilidade entre uma das questões do exame e o programa constante do edital – Possibilidade de controle judicial, voltado, no caso, ao controle da legalidade, que não foi vedado pela tese firmada no RE 632.853 para o Tema 485 – Honorários de sucumbência fixados de acordo com o critério da legalidade.